Tribunal: TJDFT
Processo: 0708696-20.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRA COM CARTÃO. IMPUGNADA. FRAUDE. INDÍCIOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO. CABÍVEL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento.

3. Compete ao banco réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

4. No caso dos autos, a autora trouxe aos autos indícios da ocorrência de fraude ou clonagem de seu cartão bancário e o réu não demonstrou que a consumidora teria se beneficiado com a compra impugnada. Assim, nota-se que o réu não se desincumbiu de demonstrar a higidez da contratação.

5. Houve falha na prestação do serviço do réu, pois, a despeito da comunicação de fraude, instruída com boletim de ocorrência e demais indícios de sua realização por terceiro, não houve o estorno da quantia debitada indevidamente da conta da autora.

6. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 676.608, 600.663 e 622.897/RS, fixou a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo”.

7. Na presente hipótese, a quantia não foi estornada de maneira integral, não obstante comunicada pela autora e estornado valores referentes a outra compra realizada na mesma data em favor da mesma empresa. Sendo assim, a conduta do banco apelante atenta contra a boa-fé objetiva, razão pela qual deve a instituição financeira restituir a quantia em dobro à consumidora.

8. Deve haver a redistribuição do ônus de sucumbência, pois a parte autora foi sucumbente no pedido de indenização por danos morais, restando procedentes os demais pedidos formulados na inicial.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.